Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005026-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ERMESON TONETTE, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública no Ação Civil Pública no 1035635-41.2020.8.11.0002, que indeferiu a internação compulsória.
Alega o Parquet que se mostra necessária a antecipação de tutela recursal, para que o paciente (dependente químico), seja submetido à avaliação médica de forma coercitiva, já que se recusa à tratamento médico.
Ressalta que “estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida de condução coercitiva do requerido/agravado para a realização de avaliação médica em instituição hospitalar competente, atestando a necessidade ou não de tratamento adequado.”
Ao final, a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de assegurar o integral resguardo do direito fundamental à saúde.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, não estão presentes.
A internação compulsória é medida extrema e excepcional, posto que representa limitação ao direito constitucional de liberdade.
No caso, não obstante a relevante preocupação do Parquet com a saúde do paciente, “não há exames, laudos e relatórios médicos atualizados”, que demostre o alegado, a ensejar a drástica medida perquerida, tampouco há regulação no SUS.
Dessa forma, mostram-se insuficientes as provas acostadas aos autos em favor do agravante, no sentido de atestar a necessidade e urgência do atendimento prioritário, capaz de ensejar a preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. [...].
2. “(...) A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (N.U 0001134-81.2013.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).(N.U 1001232-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal.
Intime-se o Agravado, para querendo apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de abril de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora